Tribunal: TJMT
Processo: 1024836-37.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024836-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (EMBARGADO), ESPOLIO DE AYDIL DO COUTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE OSMAR DO COUTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE AHILTON DO COUTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ITA COUTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE NEUSA DO COUTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE MARIO DO COUTO (EMBARGANTE), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (EMBARGANTE), ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 667.473.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE - IMÓVEL RESIDENCIAL – DUAS UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A POSSE DO AGRAVANTE – TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM TER SIDO INQUILINAS DO EMBARGANTE/AGRAVANTE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC –
– RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
1.
Para o deferimento em Embargos de Terceiro do pedido liminar de manutenção ou reintegração provisória da posse sobre o imóvel é necessário haver prova razoável do domínio ou da posse. 2. “
A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC
”

(TJMT - RAC 1013738-55.2023.8.11.0000 – rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 06/10/2023)
3. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESPOLIO DE AYDIL DO COUTO, ESPOLIO DE AHILTON DO COUTO, ESPOLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO, ESPOLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO, ESPOLIO DE NEUSA DO COUTO, ESPOLIO DE OSMAR DO COUTO, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO, ESPOLIO DE ITA COUTO e ESPOLIO DE MARIO DO COUTO, todos representados pelo inventariante VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS e MARIO DO COUTO,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1024836-37.2023.8.11.0000
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado
SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA
para “
reformar a decisão agravada e determinar a reintegração provisória na posse do agravante sobre o imóvel situado na Rua Comendador Henrique, nº 303, Centro, em Cuiabá/MT, medindo 303,043 m2.
”
(cf. Id. nº 204191651).

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada, ao entender que o imóvel está dividido em duas unidades autônomas, com base na divisão das faturas de água e energia, asseverando, neste sentido, que “
qualquer pessoa pode solicitar ligação nova de energia, mesmo sem autorização ou consentimento do proprietário do imóvel
”. Além disso, insiste que “
os agravados sempre mantiveram a propriedade e a posse mansa e pacífica até 2019, sem nunca ter tomado conhecimento da existência do Agravante, sempre retirando os invasores e realizando a confecção de boletins de ocorrência
”.

Pedem, pois, o saneamento dos supraditos vícios para que seja reformado o acórdão, com a aplicação dos efeitos infringentes para que seja desprovido o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. nº 204955187).

Mesmo intimado, o embargado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 207372169).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos os declaratórios.

Advirto ambas as partes que a oposição de recurso de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024